Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVIL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTS. 4o, 6o, 8o E 9o DA LEI No 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ENFERMIDADE MENTAL. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS ABORDAGENS TERAPÊUTICAS. RISCO DE VIDA. CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA ADEQUADA. RESTABELECIMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DO INTERNADO. POSTERIOR ALTA MÉDICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM REGIME AMBULATORIAL. NECESSIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A internação compulsória depende da verificação dos requisitos legais dos arts. 4o, 6o, 8o e 9o da Lei 10.216/2001: 1) a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e ineficácia das demais modalidades de internação (voluntária e involuntária); 2) laudo médico circunstanciado; 3) finalidade permanente de reinserção social do paciente; 4) proibição de internação em estabelecimentos com características asilares e 5) estabelecimento adequado e especializado, com aptidão para salvaguardar a segurança dos pacientes e funcionários.
2. O acervo probatório indica a necessidade de internação compulsória do réu. Conforme relatório médico emitido pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do Paranoá, o requerido já foi submetido a diversas abordagens terapêuticas em virtude do seu transtorno mental e do seu histórico de dependência química – sem êxito. Frente a piora de seu estado de saúde, o CAPS emitiu parecer favorável a internação compulsória do paciente.
3. O requerido é pessoa com transtornos mentais (esquizofrenia) e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas. A sua condição de saúde é grave: seus comportamentos agressivos oferecem riscos tanto para si quanto para terceiros. Além disso, a sua mãe, autora, é pessoa hipossuficiente e não possui condições de arcar com o tratamento de seu filho, por meios próprios.
4. A decisão que deferiu a tutela antecipada para internação psiquiátrica foi cumprida pelo DISTRITO FEDERAL, que providenciou a internação em clínica especializada e adequada para o tratamento da dependência química e da enfermidade mental que acomete o réu.
5. Ao preferir a sentença, o juízo confirmou a liminar que determinava a internação compulsória. Posteriormente, o paciente recebeu alta médica na mesma data em que o feito foi sentenciado. Tal fato não foi analisado pelo juízo.
6. Ainda que a internação compulsória tenha sido medida necessária para garantir à saúde do paciente, a situação não mais subsiste, diante da alta médica. Todavia, o fato de o paciente ter recebido alta após a prolação da sentença não afasta a responsabilidade do ente público em ofertar tratamento médico necessário à sua recuperação.
7. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.